Tribunal: TJSP
Processo: 1502394-59.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502394-59.2019.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA PONTES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502394-59.2019.8.26.0544 -Voto no 43.526
2
VOTO RELATOR No 43.526
RECURSO DE APELAÇAO No. 1502394-59.2019.8.26.0544
APELANTE: GUILHERME AUGUSTO DA SILVA PONTES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: FRANCO DA ROCHA VARA CRIMINAL
GUILHERME
AUGUSTO
DA
SILVA
PONTES
APELA da r. sentença de fls. 110/116, da lavra da MM. Juíza de Direito, Dr.a
Juliana Nobrega Feitosa, que o condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado,
vedadas quaisquer substituições previstas em lei, bem como à pena de 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com a diária no mínimo legal, por ter
praticado a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, insurge-se pretendendo a absolvição
por insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição
prevista no § 4.o, do artigo 33, da Lei no 11343/06; e, por fim, a alteração do
regime prisional fixado (fls. 125/130).
Regularmente
processado
o
recurso,
em
contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do apelo (fls.
134/136).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo desprovimento da apelação defensiva (fls. 145/153).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 07 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502394-59.2019.8.26.0544 -Voto no 43.526
3
2019, por volta das 20h30min, na Estrada da Vargem Grande, Chácara São
José, na cidade e comarca de Franco da Rocha, GUILHERME AUGUSTO
DA SILVA PONTES, trazia consigo, transportava e tinha em depósito, com a
finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, (i) 970g (novecentos
e setenta gramas) de tetrahidrocannabinol, substância popularmente
conhecida como “maconha”, acondicionada na forma de 01 (um) tijolo; (ii)
945,2g (novecentos e quarenta e cinco gramas e dois decigramas) de
cocaína; acondicionada em 01 (um) invólucro; e (iii) 253g (duzentos e
cinquenta e três gramas) de cocaína, acondicionada em 594 (quinhentos e
noventa e quatro) invólucros, o que fazia sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
A
materialidade
delitiva afeiçoa-se inconteste,
demonstrando-a o boletim de ocorrência (fls. 08/11), o auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13) o laudo de constatação preliminar de substância
entorpecente (fls. 15/18), o laudo de depósito (fls. 19), o laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 47/50) e a prova oral coligida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Na fase policial, ao invés de bradar desde logo por
sua inocência, o acusado preferiu o silêncio (fls. 06). Em que pese tal
comportamento não importe confissão, não é essa a reação que se espera
de um insuspeito.
Interrogado judicialmente, negou a propriedade da
droga apreendida (gravação audiovisual). Contudo, a versão exculpatória
apresentada, além de inverossímil, não contou com a necessária
demonstração de veracidade, restando dissociada do conjunto probatório
amealhado.
Com efeito, as testemunhas policiais, sempre que
ouvidas, em firmes depoimentos, narraram as circunstâncias da detenção
do apelante, dando conta, em linhas gerais, de que se encontravam na
execução de suas funções de estilo, quando visualizaram o acusado parado
com uma motocicleta em local ermo, deliberando-se pela abordagem.
Realizada a revista, nada de ilícito foi encontrado em poder do suspeito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502394-59.2019.8.26.0544 -Voto no 43.526
4
não ser as chaves da motocicleta, cuja propriedade foi por ele admitida. Ao
lado da referida motocicleta havia uma mochila, em cujo interior havia três
rádios comunicadores, diversos pinos plásticos e todo o narcótico
mencionado na denúncia. Informalmente, o increpado admitiu a prática do
comércio nefando (fls. 02, 03 e gravação audiovisual).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que restou devidamente comprovada, levando-se em conta as
provas colacionadas aos autos, notadamente a prova testemunhal
acusatória.
De fato, os depoimentos dos agentes públicos foram
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os
fatos conforme a denúncia, sendo convincentes e válidos, mormente porque
apoiados em outros elementos de convicção. No mais, não se vislumbra
nenhum motivo para incriminarem falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de
inidoneidade.
Eis o entendimento jurisprudencial:
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação policial,
age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502394-59.2019.8.26.0544 -Voto no 43.526
5
ocorre e desde que não defendam interesse próprio, mas agem
na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal
TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
É certo que o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se
a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que
o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância
entorpecente com finalidade de venda.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro
(a prova oral acusatória; a quantidade, diversidade de espécies e forma de
acondicionamento do narcótico; a apreensão de objetos comumente
utilizados no comércio ilegal, bem assim as circunstâncias da apreensão)
conclui-se que as substâncias entorpecentes encontradas destinavam-se ao
tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse
delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para a caracterização” (RT
714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
Circunstâncias de estar o material separado em quantidades
diferentes, preparado para a venda, que leva à conclusão de
que o mesmo se destina ao comércio” (TJSP, ApCrim.
226.607-3, 4a Câm. Crim., j. 9-2-1997, rel. Des. Passos de
Freitas, JTJ 204/287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502394-59.2019.8.26.0544 -Voto no 43.526
6
Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.
Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59,
do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, a pena-base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/4, em razão da quantidade,
variedade e natureza da droga apreendida.
A propósito:
“Tratando-se de tráfico de entorpecente, na avaliação das
circunstâncias legais para fixação da pena, devem influir
decisivamente a espécie e a quantidade de droga, pois se
tratam de informações que demonstram o estágio de
nocividade da substância para saúde pública, e o grau de
envolvimento do infrator com o odioso comércio, revelando a
personalidade perigosa e voltada à prática criminosa” (STJ, HC
9.743-SP, 5a T., j. 21-10-1999, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJU de 22-11-1999, RT 775/559).
Na fase intermediária, inexistiram circunstâncias
agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas, pelo que a
reprimenda permaneceu inalterada.
Ausentes, por fim, causas de aumento e de
diminuição a serem consideradas, a pena do réu foi tornada definitiva.
De fato, não era mesmo o caso de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06,
haja vista restar plenamente evidenciado que o acusado exercia atividade
criminosa com habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu
meio de vida.
Com efeito, a despeito da primariedade do réu, há
que se considerar as circunstâncias do caso concreto. A vultosa quantidade,
a variedade de espécies e a forma de acondicionamento dos entorpecentes;
somadas à apreensão de objetos relacionados ao tráfico e às circunstâncias
da apreensão, revelam a dedicação habitual do acusado ao comércio ilícito,
não se tratando, pois, de mero traficante eventual, que, por descuido, se
envolveu com a traficância momentaneamente.
Nesse sentido, posicionou-se o Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502394-59.2019.8.26.0544 -Voto no 43.526
7
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.Tendo sido constatado pela Corte de
origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico
sua forma de ganhar a vida", inviável se mostra aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser
primário e de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(HC 79836/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 21/02/2008, DJe 26/05/2008).
Tratando-se de delito equiparado a hediondo,
impositivo o regime inicial fechado, o único capaz de prover ressocialização
ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas
possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
Não se desconhece que o Plenário do Supremo
declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do regime
inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-
se de decisão de caráter incidental, não possui efeito vinculante ou erga
omnes, limitando-se, portanto, ao caso concreto.
De mais a mais, no caso em exame, a inviabilidade
da fixação de regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que o
réu transportava, trazia consigo e tinha em depósito, para difusão ilícita,
grande quantidade e diversidade de espécies de drogas, dentre as quais a
cocaína, substância com capacidade de gerar enorme dependência
química, com grande vulneração da saúde física e psíquica dos usuários, o
que revelou acentuada culpabilidade.
O montante da reprimenda imposta é incompatível
com a substituição por penas restritiva de direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502394-59.2019.8.26.0544 -Voto no 43.526
8
DEFENSIVO, mantendo-se r. sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator